Tribunal: TJES
Processo: 5006040-11.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-06

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5006040-11.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: LUIS CARLOS BONADIMANN

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO CRIMINAL.
REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA GUIA DE EXECUÇÃO. REPRIMENDA CORPORAL SUBSTITU
Í
DA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONVERSÃO DAS PENAS ALTERNATIVAS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A lei só prevê a conversão das penas alternativas em privativa de liberdade quando, no cumprimento daquelas, sobrevém ao reeducando nova condenação a pena corporal. Se a Guia de Execução superveniente é de penas restritivas de direitos, não há previsão legal para sua conversão, não podendo, assim, ser aplicada a norma do art. 44, § 50, do Código Penal, por ser prejudicial ao réu. Precedentes STJ.
2.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006040-11.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUIS CARLOS BONADIMANN
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5006040-11.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: LUIS CARLOS BONADIMANN

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO CRIMINAL.
REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA GUIA DE EXECUÇÃO. REPRIMENDA CORPORAL SUBSTITU
Í
DA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONVERSÃO DAS PENAS ALTERNATIVAS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A lei só prevê a conversão das penas alternativas em privativa de liberdade quando, no cumprimento daquelas, sobrevém ao reeducando nova condenação a pena corporal. Se a Guia de Execução superveniente é de penas restritivas de direitos, não há previsão legal para sua conversão, não podendo, assim, ser aplicada a norma do art. 44, § 5º, do Código Penal, por ser prejudicial ao réu. Precedentes STJ.
2.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5006040-11.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: LUIS CARLOS BONADIMANN

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por
LUIZ CARLOS BONADIMANN
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Colatina, que em razão de nova condenação, converteu as penas restritivas de direito em privativa de liberdade, somou as reprimendas impostas ao agravante e fixou o regime fechado.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma do
decisum
, aduzindo, para tanto, a necessidade de cumprimento sucessivo das penas privativa de liberdade e restritivas de direitos.

Pois bem.

Cinge a controvérsia acerca do âmbito de abrangência do art. 111, do Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84), ao determinar a unificação das penas, resultante de condenações diversas, pelo Juiz da Execução, objetivando fixar o regime de cumprimento (fechado, semiaberto ou aberto).

Consta dos autos que o reeducando cumpria pena no regime semiaberto, quando sobreveio nova condenação, na ação penal n.º 0001469-48.2017.8.08.0047, pelo crime descrito no art. 180 caput do CP, a pena de 01 ano e 02 meses de reclusão e 50 dias multa, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme sentença condenatória proferida na data de 25/05/2020.

Sabe-se que a lei contempla a possibilidade de conversão da pena restritiva de direitos quando o apenado vem a ser posteriormente condenado à pena privativa de liberdade (arts. 44, §5.º, do Código Penal e 181, §1.º, e, da Lei n. 7.210/84).

O mesmo não ocorre na situação inversa, qual seja, aquela em que o apenado já se encontra em cumprimento de pena privativa de liberdade e sobrevém nova condenação em que a pena corporal foi substituída por pena alternativa, como no caso dos presentes autos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado sob a sistemática de recursos repetitivos nesse sentido:

"(...) sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e
vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente (...)
"
(Tema n.º 1106 - REsp n. 1.925.861/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 28/6/2022).

No caso ora em análise, a condenação à pena restritiva de direitos deve ser suspensa até a compatibilização no cumprimento ou até que haja possibilidade de cumprimento posterior, de modo que fica vedada a unificação, consoante entendimento acima demonstrado.

Diante de todo exposto,
CONHE
ÇO
DO AGRAVO PARA

DAR
-LHE

PROVIMENTO,
a fim de reformar a decisão guerreada e suspender a execução da pena restritiva de direitos até que o apenado termine o cumprimento da pena privativa de liberdade ou esteja em um regime compatível que permita o cumprimento simultâneo das duas reprimendas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.